Tribunal: STF
Processo: ARE 1388609
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Santa Catarina assim ementado, (eDOC 6, p. 1):



    APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MAGISTRADO QUE ENTENDEU PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM FACE DE PEDIDO INCIDENTAL DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO REGULAMENTAR. ENTENDIMENTO DE QUE O REMÉDIO ADEQUADO SERIA A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. QUESTIONAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE AFIGURA COMO CAUSA DE PEDIR DO PEDIDO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ADEMAIS, RECONHECIMENTO PELO STF ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE ADI CONTRA ATOS SECUNDÁRIOS ÀNULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 102, I, "a", e 103, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Tribunal estadual usurpou a competência desta Suprema Corte de declarar inconstitucionalidade de ato normativo estadual.



    Argumenta que a declaração de inconstitucionalidade não é causa de pedir da ação civil pública, mas seu pedido principal, o que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Aponta, ainda, que a norma municipal em questão observou o processo legislativo, inexistindo qualquer inconstitucionalidade formal.



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso por incidência do óbice previsto na Súmula 286 do STF (eDOC 12). 



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 21, p.1): 



    Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE do Estado de SC. Acórdão que proveu apelação do MP/SC, anulando sentença que havia extinto ACP sem resolução de mérito. 1. O MP/SC requereu na inicial da ACP a declaração incidental da inconstitucionalidade de Decreto e não de Lei Estadual. A jurisprudência dominante deste e. STF admite a declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade em sede de ACP, processada em Juízo singular, competente a controle difuso de constitucionalidade. 2. E no que se possa cogitar que, na espécie, a declaração incidental de inconstitucionalidade confunde-se com o pedido principal da ACP - e assim somente poderia ser objeto de ADI, de competência de Tribunal -, de se ponderar que o Decreto Estadual, sendo ato secundário, apenas regulamentando Lei Estadual (ato primário), não poderia ser objeto de ADI, pelo que idôneo o manuseio de ACP na espécie. 3. Acórdão em conformidade com o entendimento dominante deste e. STF. 4. Pelo desprovimento. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação,  asseverou (eDOC , pp. 6-7): 



    “In casu, a pretensão principal da Ação Civil Pública é a condenação do ESTADO DE SANTA CATARINA ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em incluir e publicar, em tempo real, no sítio eletrônico ‘Portal SC Transferências", os registros de prestações de contas parciais e totais, referentes a todos os repasses e/ou transferências realizados de forma voluntária por ele, com exceção daqueles relativos a programas de proteção a vítimas e testemunhas. A declaração de inconstitucionalidade dos incisos 1, II, III, V, VI, VII e VIII do art. 77-A do Decreto Estadual n.° 12712011 fora requerida somente de forma incidental, o que é perfeitamente possível em Ação Civil Pública, desde que configure a causa de pedir e não o pedido propriamente dito.



    (...)



    Por fim, cabe salientar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser incabível o manejo de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra atos normativos de caráter secundário, tais como os decretos regulamentares. “



    O acórdão recorrido encontra-se alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegada inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI 754/1994 DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO DO DISTRITIO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal com pedidos múltiplos, dentre eles, o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da lei distrital 754/1994, que disciplina a ocupação de logradouros públicos no Distrito Federal. Resolvida questão de ordem suscitada pelo relator no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal não torna prejudicado, por perda de objeto, o recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que se pode pleitear a inconstitucionalidade de determinado ato normativo na ação civil pública, desde que incidenter tantum. Veda-se, no entanto, o uso da ação civil pública para alcançar a declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes. No caso, o pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 é meramente incidental, constituindo-se verdadeira causa de pedir. Negado provimento ao recurso extraordinário do Distrito Federal e julgado prejudicado o recurso extraordinário ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal



    (RE 424993, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2007, Dje-126 DIVULG 18-10-2007 PUBLIC 19-10-2007 DJ 19-10-2007 PP-00029 EMENT VOL-02294-03 PP-00547)



    O que se deve verificar é se a declaração de inconstitucionalidade é pedido incidental, constituindo apenas causa de pedir do pedido deduzido. 



    No caso, a pretensão da ação civil pública é a condenação do Estado para incluir e publicar, em tempo real, em sítio eletrônico oficial, os registros de prestações de contas parciais e totais, referentes a todos os repasses e/ou transferências realizados.



    Observa-se, portanto, que o pedido da ação consiste em obrigação de fazer, sendo que a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do Decreto estadual é mera causa de pedir, em consonância com o aceito por esta Suprema Corte.



     Ademais, como aponta a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, a norma estadual em questão é decreto regulamentador, e sendo ato secundário, nem mesmo poderia ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade. 



    Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente